Tribunal: TJES
Processo: 5005184-71.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005184-71.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A. e outros

APELADO: ADRIANA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA - CONTESTAÇÃO JÁ OFERTADAS NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS - ERROR IN PROCEDENTO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A teor do que estabelecesse a expressa previsão insculpida no §4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, após o oferecimento de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005184-71.2021.8.08.0047

APELANTE: VALE S.A.

APELANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

APELADA: ADRIANA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de compensação por danos morais e materiais em face de desastre ambiental” proposta por ADRIANA DOS SANTOS, ora Apelada, em face de VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA ora Apelantes e de SAMARCO MINERACAO S.A..

Pela sentença id 8162100, integrada pela decisão id 8162104, o Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência apresentado pela Apelada, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram os recursos de apelação id 8162106 e 8162109, em que pugnam, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que, já tendo apresentado contestação nos autos, seria imprescindível, para a homologação do pedido de desistência, a anuência dos réus, o que não ocorreu no presente caso concreto.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, tendo, contudo, manifestado-se no id 8162122 informando que não renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005184-71.2021.8.08.0047

APELANTE: VALE S.A.

APELANTE: FUNDAÇÃO RENOVA

APELADA: ADRIANA DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de compensação por danos morais e materiais em face de desastre ambiental” proposta por ADRIANA DOS SANTOS, ora Apelada, em face de VALE S.A., FUNDAÇÃO RENOVA ora Apelantes e de SAMARCO MINERACAO S.A..

Pela sentença id 8162100, integrada pela decisão id 8162104, o Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência apresentado pela Apelada, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram os recursos de apelação id 8162106 e 8162109, em que pugnam, em síntese, pela anulação da sentença ao argumento de que, já tendo apresentado contestação nos autos, seria imprescindível, para a homologação do pedido de desistência, a anuência dos réus, o que não ocorreu no presente caso concreto.

Devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, tendo, contudo, se manifestado no id 8162122 informando que não renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Pois bem.

Sem maiores delongas, verifica-se, in casu, a ocorrência de error in procedendo que impõe a anulação da sentença recorrida.

Consoante cediço, a teor do que estabelecesse a expressa previsão insculpida no §4º, do art. 485, do Código de Processo Civil, após o oferecimento de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu.

Outrossim, na esteira do que sustentam as Apelantes, após a apresentação de contestação nos autos, sobreveio, no id 8162092, o pedido de desistência da Apelada, ao que as Rés manifestaram oposição expressa nos ids 8162095, 8162096 e 8162098.

Portanto, resta evidenciado o
error in procedendo
na homologação da desistência no presente caso concreto.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento da apelação cível n. 5002453-68.2022.8.08.0047, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, assim ementado:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 2. Considerando a expressa oposição das rés quanto ao pedido de desistência da autora, a sentença que a homologou deve ser anulada, retornando o processo para o Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento. 3. Recursos conhecidos e providos.”

Ante o exposto, conheço dos presentes recursos de apelação e lhes dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões